Tribunal: TJDFT
Processo: 0713228-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713228-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Studio Vídeo Foto Ltda - ME Agravado: Solange de Jesus Soares D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Studio Vídeo Foto Ltda - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião-DF, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0704960-52.2020.8.07.0012, assim redigida: “Vistos. Cuida-se de impugnação em face da penhora via SISBAJUD de valor bloqueado na conta poupança da ora impugnante/executada – Solange de Jesus Soares, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial manejado por Studio Vídeo Foto Ltda EPP. Alega a executada que o valor bloqueado na conta poupança de R$ 1.472,82 é absolutamente impenhorável, por se tratar de verba salarial, conforme art. 833, IV do CPC. Pleiteia a desconstituição da penhora levada a efeito em ID 89347500. A parte exequente se manifestou (de forma antecipada) no ID 90717511, oportunidade em que pugnou pela subsistência do bloqueio judicial, eis que a conta poupança é utilizada como conta corrente, vez que existem diversos saques e compras. Requereu, ao final, pelo indeferimento da impugnação. Os autos vieram conclusos para decisão. Essa a breve síntese dos fatos. DECIDO. É cediço que, a lei processual (art. 833, IV, CPC) protege os salários (leia-se: ganhos de trabalhador autônomo como no caso em tela) quanto à penhora. A hipótese é de proteção ao direito fundamental da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, inc. III), de modo a garantir ao(a) devedor(a) condições mínimas de sustento próprio e de seus dependentes, com padrão de vida digno. No caso em tela, conforme documento juntado (ID 89877962) na própria impugnação, a ora impugnante/executada é, em verdade, uma Microempreendedora Individual (MEI), atuando como vendedora autônoma de produtos de cosméticos (da empresa “Prestige Com. de Cosméticos S/A”), inclusive corroborado pelos depósitos de ID 89877951, não sendo hipótese propriamente dita de salário (se trata de recursos oriundos de venda de produtos), mas sim de ganhos de trabalhador autônomo. Assim, consoante se depreende dos autos, a executada comprovou que na conta poupança n.o 00013676-7, agência no 0674, da Caixa Econômica Federal, recebe os ganhos provenientes da venda de produtos como microempresária individual (MEI), inclusive a executada faz a emissão de notas fiscais (ID 89877962). Nesse sentido, a referida conta poupança possuía saldo zerado no dia 05/04/2021, sendo que no momento anterior ao da constrição judicial (16/04/2021), recebeu exatamente os três depósitos (R$1.900,00; R$700,00 e R$700,00) realizados pela “tomadora do serviço”, qual seja: “Prestige Comércio de Cosméticos S/A”. Conforme anteriormente já ressalvado, é certo que o art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis, “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...)”. (negritos meus) Por outro lado, tratando-se de microempresa individual, há confusão entre a personalidade e patrimônio da empresa e do empresário, que é a própria pessoa física prestadora de serviços, também, “em razão de a transformação de firma individual em pessoa jurídica não passar de uma ficção do direito tributário, uma vez que o empresário individual é a própria pessoa física ou natural” (NERY JÚNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado, 11a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2.013, pág. 1284). A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC tem por finalidade resguardar a subsistência do devedor, impedindo que a penhora recaia sobre valores destinados à sua sobrevivência e de sua família, o que abrange, portanto, as verbas recebidas por MEI em razão de ganhos do trabalhador autônomo na venda de produtos fabricados por outra pessoa jurídica. E no caso dos autos a impugnante/executada se desincumbiu adequadamente do ônus que lhe competia quanto à demonstração de que se trata de valores oriundos dos ganhos como trabalhadora autônoma, com proteção legal prevista no art. 833, IV, do CPC. Porém, a jurisprudência do TJDFT tem se inclinado ultimamente no sentido de relativizar o caráter absoluto desse dispositivo legal, em nome do Princípio da Efetividade Processual e de outros princípios correlatos (v.g.: dignidade), mormente quando a parte devedora se esquiva do cumprimento de suas obrigações advindas da execução de sentença ou mesmo de título extrajudicial. É de se ressaltar que, em havendo a colisão de princípios (Efetividade X Dignidade da pessoa humana X Impenhorabilidade), há de existir uma ponderação entre os interesses antagônicos das partes, através de uma construção doutrinária e jurisprudencial que visa a dar uma melhor solução ao caso concreto, em atendimento aos diversos valores postos em conflito. Com efeito, à luz do princípio da proporcionalidade, a jurisprudência, inclusive deste Tribunal, vem dando coesão a tais determinações, de forma a não trazer prejuízos irreparáveis e exclusivos a nenhuma das partes. Vem se permitindo, assim, a constrição de 30% (trinta por cento) do montante recebido a título salarial (leia-se no caso em tela: "ganhos como trabalhadora autônoma"), buscando a satisfação do débito, sem prejuízo da sobrevivência do(a) devedor(a) e de sua família. Nesse ínterim, a conta bancária pode sim ser objeto de penhora, mas há que se observar o limite dos descontos em 30% (trinta por cento) do valor existente na conta bancária ao tempo da constrição, já que o ganho mensal da ora impugnante/executada é variável (e daí não há como fixar sobre o seu “salário/ganho autônomo" mensal), a fim de se resguardar sua dignidade e não comprometer seu sustento e o de seus familiares. Por conseguinte, mostra-se razoável a mantença de 30% da quantia bloqueada, ou seja, R$ 441,84 a fim de tornar efetiva a presente execução e, por outro lado, sem inviabilizar o sustento da ora executada. A quantia remanescente (R$ 1.472,82 - R$ 441,84 = R$ 1.030,98) e seus acréscimos legais deverá ser devolvida à executada, conforme acima salientado. Trago à colação os seguintes julgados do TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTEÇA. PENHORA. FOLHA DE PAGAMENTO. INVIABILIDADE. ART. 649, INCISO IV, DO CPC. REGRA MITIGADA. BLOQUEIO CONTA-CORRENTE. BACENJUD. POSSIBILIDADE. A penhora realizada diretamente na folha de pagamento é inviável, salvo para pagamento de prestação alimentícia. Embora haja entendimento de que a regra do artigo 649, IV, do CPC pode ser mitigada, a fim de emprestar efetividade ao processo de execução, essa mitigação só pode ser realizada quando se faz o bloqueio em conta-corrente, penhora via BACENJUD, respeitando-se o limite de 30% dos valores encontrados. Agravo de instrumento conhecido e provido". (Acórdão n. 555951, 20110020194507AGI, Relatora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/12/2011, DJ 12/01/2012 p. 149). "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA 'ON-LINE'. CONTA POUPANÇA. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE OS VALORES DEPOSITADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO EM EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. 01. É possível a penhora sobre valores depositados em conta poupança, desde que limitada a 30% (trinta por cento), de modo a não representar uma onerosidade excessiva ao executado, bem assim para que a satisfação do crédito do exequente se torne efetiva. Precedentes desta Corte de Justiça e do colendo Superior Tribuna de Justiça. 02. Os benefícios da gratuidade de justiça podem ser deferidos em qualquer fase processual, razão pela qual não merece censura a decisão que os defere em fase de cumprimento de sentença. 03. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido". (20100020050084AGI, Relatora NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a Turma Cível, julgado em 09/12/2010, DJ 15/12/2010 p. 75). "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DINHEIRO. PENHORA ON LINE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. 1. Não se reveste de ilegalidade o bloqueio judicial de depósitos efetuados na conta corrente da executada, pois o dinheiro é a primeira opção de bem a ser nomeado à penhora, conforme art. 655, inc. I, do CPC. Tal medida revela, muitas vezes, o único meio eficaz a preservar o direito do credor, mormente quando constatado que este diligenciou insistentemente à procura de bens passíveis de penhora. 2. Não obstante a redação do artigo 649, inc. IV, do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a impenhorabilidade de salários, esta Casa tem adotado o entendimento de que a regra nele contida pode ser mitigada em certos casos, a fim de emprestar efetividade ao processo de execução. 3. Há que se observar, no entanto, a limitação dos descontos em 30% do rendimento líquido da devedora, bem como as peculiaridades de cada caso, a fim de se resguardar o princípio da dignidade humana e não comprometer o seu sustento e de sua família. Portanto, é plenamente possível o bloqueio de um percentual menor dos proventos de aposentadoria da executada, para que lhe reste assegurado condições mínimas de subsistência a sua família." (20150020300604AGI - (0031193-42.2015.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 928800 Data de Julgamento: 09/03/2016 Órgão Julgador: 6a TURMA CÍVEL Relatora: ANA MARIA AMARANTE Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 31/03/2016 . Pág.: 330/457). "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Admite-se a penhora em conta salário. Esta providência atende à premente necessidade de uma prestação jurisdicional eficaz e célere no sentido de assegurar ao credor a concretização do direito material deduzido em juízo. Por outro lado, não constitui afronta ao princípio de que a execução se procede pelo modo menos gravoso ao devedor. Trata-se de medida que encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio. Assim, é válido e viável o bloqueio eletrônico de valores junto à conta-corrente fomentada por rendimentos salariais, e posterior conversão em penhora, desde que respeitado o limite de 30% (trinta por cento). 2. No tocante à penhora on-line da conta na qual o Agravante recebe seu benefício previdenciário, revela-se nítida a presença do pressuposto do dano irreparável ou de difícil reparação, em face do prejuízo imediato, pois afetaria o patrimônio do Agravante, que lhe é de direito, bem como as suas condições de vida pessoal e financeira. A verossimilhança da alegação encontra-se fundada no princípio da legalidade, que determina que o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, somente podendo atuar quando a lei o autoriza e sendo-lhe vedado impor restrições de direito sem estar previamente embasado em lei. Ademais, não se mostra razoável conferir-se prioridade à efetividade processual (CF, artigo 5o, inciso XXXV) em detrimento da regra da impenhorabilidade salarial, já que esta guarda em si o princípio da dignidade da pessoa humana, também assegurado constitucionalmente (artigo 1o), o qual, a meu ver, merece ser resguardado na situação analisada. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido". (20140020160525AGI - (0016172-60.2014.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 829594 Data de Julgamento: 22/10/2014 Órgão Julgador: 3a TURMA CÍVEL Relator: SILVA LEMOS Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 06/11/2014. Pág.: 158). "PENHORA. CONTA ALIMENTADA POR VERBA SALARIAL. ADMISSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30%. A jurisprudência vem admitindo o bloqueio eletrônico de valores existentes em conta-corrente fomentada por rendimentos salariais, desde que respeitado o limite de 30% (trinta por cento) do saldo bancário. Recurso conhecido e não provido". (20130020125192AGI - (0013354-72.2013.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 694210 Data de Julgamento: 10/07/2013 Órgão Julgador: 2a Turma Cível Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 22/07/2013. Pág.: 108). Por outro lado, ainda que não alegada na impugnação, mas apenas ad argumentandum tantum, no caso em tela, igualmente se mostra legítima a penhora de ativos financeiros de conta poupança da executada e ora impugnante (embora limitada a 30%, já que se comprovou receber ganhos como trabalhadora autônoma na referida conta poupança), uma vez que há elementos hábeis a demonstrar que a referida conta está sendo desvirtuada e utilizada como se conta corrente fosse, conforme se verifica claramente no extrato de ID 90676439, que comprovam pagamento de despesas de "alimentação"; "supermercado", "bebidas", dentre outras diversas operações, além dos saques sucessivos constatados. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: "AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTA POUPANÇA - MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE CONTA-CORRENTE - PENHORA - POSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR - AUSÊNCIA DE PROVAS. A conta poupança utilizada como conta corrente perde a sua natureza, cabendo à parte a prova da natureza alimentar dos rendimentos por ela percebidos." (TJMG, AI 10024097509640001, Relator Des. Edison Feital Leite, julgado em 09/06/2015, 15 a Câmara Cível). "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO ADMITIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de execução, rejeitou a impugnação à penhora e determinou a expedição de alvará para levantamento da quantia constrita. 2. De acordo com o inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, ressalvada a execução de prestação alimentícia (cf. § 2.o do art. 833 do CPC). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, na hipótese de desvirtuamento na utilização da conta-poupança, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no art. 833, inciso X, do CPC, viabilizando a penhora de valores ali constantes. 4. No caso dos autos, a constante movimentação dos ativos financeiros por meio de saques, pagamentos e transferências evidencia a utilização da poupança como se conta corrente fosse, afastando a proteção legal da impenhorabilidade. 5. Recurso conhecido e desprovido". (07198238320198070000 - 0719823-83.2019.8.07.0000 - Res. 65 CNJ - Registro do Acórdão Número: 1220891 Data de Julgamento: 04/12/2019 Órgão Julgador: 2a Turma Cível Relator: SANDOVAL OLIVEIRA Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe : 12/12/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (grifos meus) Ora, se a caderneta de poupança não é utilizada para esse fim como no caso, aproximando-se de verdadeira conta corrente, a impenhorabilidade (leia-se: na sua totalidade) não tem razão de existir, motivo pelo qual o bloqueio de 30% (por ter sido acolhido o argumento do ganho como trabalhadora autônoma) deverá ser mantido. Dessa feita, acolho em parte a impugnação de ID 89588172 e, por consequência, mantenho a constrição no patamar de 30% (trinta por cento), R$ 441,84, sobre a conta poupança da devedora. Operada a preclusão desta decisão, expeça-se o Alvará de Levantamento em prol da parte credora. A quantia remanescente (R$ 1.030,98), e seus acréscimos legais, deverá ser liberada (desbloqueada) para a parte executada, mediante sistema eletrônico. Sem custas nem honorários, por se tratar de simples incidente processual. A execução prosseguirá nos seus ulteriores termos. Intime-se a credora para atualizar o débito remanescente e indicar (por ser ônus da exequente) bens da devedora, passíveis de reforço de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. Publique-se. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 25378140), em síntese, que a penhora ordenada pelo Juízo singular recaiu sobre quantia depositada em conta poupança que, em verdade, é utilizada como conta corrente, tendo em vista constatação da efetivação de diversas operações de transferência de valores. Afirma que a aludida conta bancária não é utilizada pela recorrida apenas para o recebimento de remuneração. Também aduz que a hipótese de impenhorabilidade de salário pode ser mitigada, desde que não ocorra o comprometimento da subsistência da devedora. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja a decisão impugnada seja reformada e mantida a penhora integral dos valores depositados na aludida conta bancária. A guia de recolhimento do valor relativo ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 25378142 e id. 25378143). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora de quantia em dinheiro depositada em conta poupança. A penhora de valor existente em conta bancária certamente revela-se como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. O enunciado normativo previsto no art. 833, inc. X, do CPC impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. A mencionada regra, no entanto, não admite interpretação extensiva, razão pela qual não é possível chancelar a validade de hipotética penhora de quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Nesse sentido, examine-se o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VALORES DE NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC. 1. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Essa restrição somente pode ser afastada nos casos de execução de alimentos, independentemente de sua origem. 2. O montante de até quarenta salários-mínimos depositado em caderneta de poupança também é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 1086601, 07132621420178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/04/2018, publicado no DJE: 11/04/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTRIÇÃO NÃO AUTORIZADA. 1. De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1083846, 07086356420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/03/2018, publicado no DJE: 06/04/2018)” (Ressalvam-se os grifos) No presente caso a ora agravada sofreu os efeitos da penhora ordenada por meio do sistema Sisbajud, que expropriou o valor de R$ 1.472,82 (mil quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos), depositado em conta poupança (conta: 13676-7; agência: 674), tendo o Juízo singular mantido a penhora do montante correspondente a 30% (trinta por cento) da referida quantia. Diante desse contexto, a impossibilidade de penhora da quantia bloqueada é evidente, pois consiste em montante inferior ao valor correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos, sendo irrelevante para a caracterização da impenhorabilidade o exame da finalidade da utilização do dinheiro pela titular da conta em referência. Em verdade, convém ressaltar que a absoluta impenhorabilidade do montante penhorado apenas não será reconhecida na presente oportunidade porque essa hipótese resultaria em violação ao princípio da impossibilidade de reforma em prejuízo da recorrente (non reformatio in pejus). Com efeito, as alegações articuladas pela agravante não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator